Tribunal: TJBA
Processo: 8004991-17.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004991-17.2023.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEVERIANA BATISTA DA CUNHA

Advogado(s): LARISSA DA SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRAD
A PELA FILHA DA RECORRENTE (TERCEIRO). PESSOA IDOSA E ANALFABETA. FORMALIDADE LEGAL CUMPRIDA PELA IN
S
TITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA A ROGO SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO COMO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO EXTERNO AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA (FORTUITO EXTERNO). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora, pessoa idosa e analfabeta, em ação visando a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de que a contratação teria sido realizada mediante fraude pela filha da Requerente, que a teria induzido a erro para contratar perante o Banco Apelado.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade formal dos contratos, que contaram com assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas, afastando a responsabilidade da instituição financeira por entender configurado o fato exclusivo de terceiro, alheio aos riscos inerentes à atividade bancária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pelo Banco Apelado na formalização dos contratos de empréstimo consignado, questionando-se a validade do negócio jurídico realizado com pessoa analfabeta sob a alegação de fraude praticada pela filha da contratante (terceiro), e se a conduta fraudulenta, dado o cenário de hipervulnerabilidade da Autora, é suficiente para configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ensejar a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, desde que observadas as formalidades legais específicas, é juridicamente válida. O Código Civil, em seu artigo 595, estatui que, no contrato de prestação de serviço, quando uma das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No caso presente, a documentação apresentada pelo Banco Apelado demonstrou que os contratos foram formalizados mediante assinatura a rogo, presumidamente pela filha da contratante, e subscritos por duas testemunhas, cumprindo o requisito de forma previsto no direito privado para a garantia da manifestação de vontade do analfabeto.

Embora reconhecida a aplicação da legislação consumerista, a responsabilidade objetiva do fornecedor é mitigada quando o nexo de causalidade é rompido por fato exclusivo de terceiro, conforme previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que a fraude foi cometida pela filha da própria Apelante, que agiu sob a aparência de confiança e auxiliou na formalização do negócio perante o banco, caracteriza fortuito externo.

O banco, ao verificar o cumprimento das formalidades legais (assinatura a rogo e duas testemunhas) e a disponibilização do crédito na conta da própria mutuária, não tinha como prever ou evitar o desvio de finalidade ou a má-fé da familiar, circunstância que foge ao risco inerente à sua atividade empresarial.

O fortuito externo, caracterizado pela atuação da filha da Apelante mediante ardil e aproveitamento da relação de parentesco, impede a subsunção do caso ao entendimento da responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça), pois o ato ilícito não se relaciona aos riscos típicos da atividade bancária, tais como fraudes eletrônicas ou clonagem de cartão, mas sim aos riscos de natureza pessoal e familiar da contratante.

Tendo o negócio jurídico respeitado a forma legalmente prevista e sido comprovada a efetiva disponibilização do crédito, não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, pois a conduta do Banco Apelado não configurou ato ilícito ou falha na prestação do serviço que pudesse ser determinante para o prejuízo alegado.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Em razão da improcedência deste recurso, majorá-los, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004991-17.2023.8.05.0112, da comarca de Itaberaba/BA em que figura como
Apelante – SEVERIANA BATISTA DA CUNHA
, e como
Apelado
– BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo e manter íntegra a sentença
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5